Tribunal: TJPA
Processo: 0801049-48.2021.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801049-48.2021.8.14.0032

APELANTE: SECRETARIA DE ESTADO DE SAUDE PUBLICA DO PARÁ, INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP, ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, MUNICIPIO DE MONTE ALEGRE/PA, SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MONTE ALEGRE/PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REJEITADA. DO MÉRITO. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA DIREITO A VIDA E A SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE OS ENTES FEDERATIVOS (TEMA 793/STF). DEVER DO ESTADO APELANTE DE FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. PRECEDENTES DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DO STJ. MEDICAMENTO FORA DA LISTA RENAME. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DO TEMA 106 DO STJ. EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO DOS REQUERIDOS APENAS AO FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO NEOZINE. AUSÊNCIA DE LAUDO CIRCUNSTÂNCIADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta pelo
ESTADO DO PARA
contra sentença proferida pelo juízo da Vara Única de Monte Alegre que, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
, julgou procedente o pedido inicial.

Em síntese, o Ministério Público interpôs a ação civil pública, alegando que a Sra. ALDA LÚCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA é acometida de enfermidades mentais (CID-10: F31.6 +F60.3) e, por determinação médica, necessita fazer uso diário e contínuo dos fármacos CARBOLITIUM (300 mg), DEPAKENE (500 mg), BUP (150 mg), NEOZINE (100 mg) e CLONAZEPAM (2 mg), contudo não tem condições de adquiri-los.

Foi deferido pedido liminar, para DETERMINAR que o ESTADO DO PARÁ e o MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, adotem as providências necessárias, para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, forneçam os medicamentos CARBOLITIUM (300 mg), DEPAKENE (500 mg), BUP (150 mg), NEOZINE (100 mg) e CLONAZEPAM (2 mg), à paciente ALDA LÚCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, de forma contínua, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos demandados, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Estado do Pará apresentou contestação pugnando para que que sejam julgados improcedentes todos os pedidos constantes da exordial, por sua total e completa falta de amparo legal.

Sobreveio sentença, julgando procedente o pedido inicial, nos seguintes termos:

(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para RATIFICAR a tutela de urgência que DETERMINOU que o ESTADO DO PARÁ e MUNICÍPIO DE MONTE ALEGRE, por intermédio de suas respectivas Secretarias de Saúde Pública, providenciassem o fornecimento do s medicamentos CARBOLITIUM (300 mg), DEPAKENE (500 mg), BUP (150 mg), NEOZINE (100 mg) e CLONAZEPAM (2 mg), à paciente ALDA LÚCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, de forma contínua. Sem custas e honorários. A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório. Destarte, decorrido o prazo para recurso voluntário, interposto ou não, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Inconformado, o Estado do Pará, interpôs recurso de Apelação Cível requerendo a reforma da sentença, alegando preliminarmente, a responsabilidade exclusiva da união e incompetência da Justiça Estadual, pois o medicamento NEOZINE não está na lista RENAME e o medicamento BUP, embora na lista RENAME, são de competência exclusiva da União, de forma a atrair a justiça federal.

Defende ainda a ilegitimidade do Estado do Pará ante a atribuição do Município para fornecer os medicamentos carbolitium (300 mg), depakene (500 mg) e clonazepam (2 mg).

No mérito, defende ainda a inobservância do tema 106 do STJ, pois não preenchido os requisitos fixados para concessão de medicamento de alto custo.

Alega ainda, a
inexistência de direito subjetivo a ser tutelado de imediato, pois o art. 196 da CR/88 seria dotado de caráter programático, dependendo, portanto, de normatividade posterior, a violação ao princípio da reserva do possível e a separação dos poderes.

Por fim, defende a desproporcionalidade do valor das astreintes, com a necessidade de minoração e fixação de limite, bem como, dilatação do prazo para cumprimento da medida.

Pugnou pelo provimento do apelo, com a reforma ou a anulação da sentença combatida.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO ESTADO DO PARÁ E INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL

Sabe-se que independentemente da esfera institucional, compete ao Poder Público, solidária e conjuntamente, dar efetividade à prerrogativa constitucional atinente ao direito à saúde. Sendo dever do Poder Público.

Assim, o Poder Público tem o dever de fornecer, ao cidadão carente de recursos financeiros, medicamentos e insumos prescritos ao tratamento da moléstia de que é portador, sendo a obrigação entre, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, solidária, imposição decorrente da Constituição Federal e da legislação reguladora do Sistema Único de Saúde - SUS.

Destaque-se ainda, que o C. STF proferiu julgamento no Recurso Extraordinário n° 855.178 (
Tema 793
), com repercussão geral, no qual reafirmou a solidariedade havida entre os entes federativos para o pagamento de medicamentos e tratamentos deferidos por decisão judicial.

Deste modo, haja vista o vínculo de solidariedade existente entre os ocupantes do polo passivo, não há que se falar em responsabilidade exclusiva do ente municipal ou da União, bastando tão somente consignar ao final do processo o direito ao ressarcimento pelo dispêndio dos recursos financeiros com a execução da tutela, a quem suportou o ônus de custeio ao final do processo, de forma a priorizar a execução da medida urgente em prol da saúde da paciente.

Ressalte-se que, a divisão de competências administrativas entre os entes políticos, não pode servir de empecilho e negativa de concretização do direito à vida da beneficiada, não podendo gerar qualquer restrição à solidariedade constitucional de responsabilidade.

Outrossim, em recente decisão do Supremo Tribunal Federal, em Tutela Provisória Incidental no Recurso Extraordinário 1.366.243/SC, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, ficou decidido que até julgamento definitivo do
TEMA 1234
da Repercussão Geral, nas demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados: devem ser processadas e julgadas pelo Juízo, estadual ou federal, ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do TEMA 1234, a declinação de competência ou determinação de inclusão da União no polo passivo.

Portanto, quanto as obrigações determinadas de fornecimento dos medicamentos, embora inicialmente, essa obrigação pareça estar na alçada de competência da União e do Município, prevalece a solidariedade entre os entes.

Outrossim, as divisões relacionadas as competências administrativas, devem ser observadas em fase de cumprimento de sentença, quando se determinará, caso necessário, o ressarcimento ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde.

Nesse sentido:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. TEMA 793/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DA SUPREMA CORTE EM REPERCUSSÃO GERAL. SEGUIMENTO NEGADO. (...) 2. É pacífico na jurisprudência o entendimento segundo o qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
. (Min. Maria Thereza A. Moura, no RE no AgInt no REsp 1043168, em 6.8.2020) (grifo nosso)

Por uma questão de proximidade a população, os entes estatais e municipais precisam garantir o acesso à saúde do cidadão. Com efeito, trata-se de um sistema de colaboração em que a carga financeira fica a cargo da União e a execução da política Pública se dá na esteira dos Estados e Municípios de acordo com a complexidade da situação, de modo que a União apenas atua de modo subsidiário e excepcional.

Assim, tendo em vista
a previsão constitucional expressa da solidariedade e concorrência entre os Entes Federativos quanto à promoção da saúde e assistência pública, cabe ao apelado, buscar a efetivação do seu direito perante qualquer um dos Entes Federativos
, podendo os Entes Federativos em fase de cumprimento de sentença, após satisfeita a obrigação, requererem o ressarcimento das despesas de acordo com a repartição de competência.

Assim, rejeito a preliminar de ilegitimidade do Estado do Pará, bem como, de incompetência da Justiça Estadual.

MÉRITO.

Com efeito, o art.
196
da
Constituição Federal
, estabelece que:

“[...] a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação [...]”.

Ao consagrar expressamente o direito à saúde, a Carta Constitucional de 1988 representou considerável avanço na efetividade das garantias de direitos sociais inalienáveis, que reclamam prestações positivas do Estado para sua concretização.

Nessa esteira, ressai o direito à saúde como corolário do princípio da dignidade humana e do direito à vida, constituindo dever estatal colocar à disposição de qualquer indivíduo serviços que tenham a finalidade de promover, proteger e restabelecer a saúde das pessoas.

Não são as normas programáticas meras exortações ao Poder Público, eis que são dotadas de juridicidade tais quais as demais normas de estatura constitucional, competindo ao Estado efetivá-las, concretizando os princípios da supremacia e da máxima efetividade da Constituição. Daí a necessária intervenção do Poder Judiciário em situações de descumprimento de normas jurídicas –mormente as constitucionais –por parte do Poder Público.

No caso em análise, é dever do Estado, representado pelas três esferas de governo, garantir o tratamento médico prescrito pelo médico do SUS responsável, consoante laudo médico juntado com a inicial (Id nº 16910890), que demonstram, que o paciente ALDA LÚCIA ALMEIDA DE OLIVEIRA, 50 anos, foi diagnosticado com Transtorno Afetivo Bipolar aliado a característica de personalidade emocionalmente instável (CID -10: F31.6 + F60.3)

Note-se que os medicamentos prescritos, CARBOLITIUM (300 mg), DEPAKENE (500 mg), BUP (150 mg), NEOZINE (100 mg) e CLONAZEPAM (2 mg), possuem registro na ANVISA e constam da lista RENAME.

Apenas o medicamento NEOZINE 100mg, não está incluído na lista Rename, embora seja aprovado pela ANVISA.

A este respeito, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) concluiu o julgamento do recurso repetitivo,
REsp 1657156/RJ
, julgado em 25/04/2018, TEMA 106 do STJ, que fixa requisitos para que o Poder Judiciário determine o fornecimento de remédios fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS).

Nesse sentido, a tese fixada estabelece que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:

1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;

2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e

3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

Desta feita, embora vislumbre a hipossuficiência da autora e a existência de registro na Anvisa do medicamento NEOZINE 100mg, o laudo médico juntado em favor da paciente pelo Ministério Público, não se revela adequado, considerando que não demonstra a imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como a ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS, tendo apenas prescrito o medicamento.

Note-se que mesmo em réplica à contestação, oportunidade em que o autor poderia apresentar documento para se adequar ao determinado no TEMA106 do STJ, não tendo assim, como manter a condenação dos requeridos quanto ao medicamento NEOZINE 100MG.

Assim, existente fármacos alternativos, utilizados pelo SUS, para tratamento da enfermidade, não restou preenchido os requisitos previstos no TEMA 106, do STJ. Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO FUNDAMENTAL SOCIAL À SAÚDE.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS SEM PREVISÃO NA LISTA RENAME (2022). EXISTÊNCIA DE FÁRMACOS ALTERNATIVOS, UTILIZADOS PELO SUS, PARA TRATAMENTO DA ENFERMIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. NÃO PREENCHIMENTO DOS CRITÉRIOS DEFINIDOS NO TEMA REPETITIVO Nº 106 DO STJ. AGRAVO DE INTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO
.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0800715-42.2023.8.14.0000 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/02/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. ART. 196 DA CF/88. UNIVERSALIDADE À SAÚDE. DIREITO A VIDA E À SAÚDE. AÇÃO CIVIL PÚBLICA COM PEDIDO DE LIMINAR. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. PACIENTE IDOSA PORTADORA DE OSTEOPOROSE. PREENCHIDO OS REQUISITOS DO TEMA 106-STJ. MEDICAMENTO INDISPENSAVEL A SAÚDE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

1- O cerne do recurso gira em torno do fornecimento do medicamento GLICOSANINA, fármaco que não consta na lista RENAME, a paciente idosa portadora de Osteoporose.

2
- O STJ pacificou o entendimento no julgamento do REsp 1.657.156/RJ (Recurso Repetitivo), estabelecendo requisitos cumulativos para o fornecimento de medicamentos fora da lista do SUS, quais sejam: 1) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; 2) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 3) existência de registro na ANVISA do medicamento.

3- In casu, observadas as condições fixadas no Resp nº. 1.657.156/RJ, circunstâncias fáticas dos autos e documentos colacionados, tenho que restou-se demonstrada a imprescindibilidade do medicamento.

4- Recurso conhecido e provido, nos termos da fundamentação.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0802505-14.2018.8.14.0040 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 26/04/2021 )

Assim, nesse ponto, necessária a reforma da sentença, apenas para excluir da condenação dos requeridos, o fornecimento do medicamento NEOZINE 100mg.

No mais, convém salientar que o Judiciário não é insensível aos graves e agudos problemas financeiros por que passam os entes federativos e não desconhece que cabe a eles tarefa executiva de administrar e gerir os recursos públicos, bem como sabe-se que não cabe ao Judiciário discutir a implementação ou não de políticas públicas, ou impor programas políticos, ou direcionar recursos financeiros para estes ou aqueles fins, incumbências essas da esfera da Administração.

Entretanto, ao Judiciário cabe dar efetividade à lei. Ou seja, se a lei não for observada, ou for desrespeitada pelos Poderes Públicos, o Judiciário é chamado a intervir e dar resposta efetiva às pretensões das partes.

Quanto ao argumento acerca da violação do princípio da reserva do possível,
oportuno lembrar que as normas que regulam a atuação da Fazenda Pública não podem prevalecer sobre garantias fundamentais previstas constitucionalmente; pelo contrário, o direito à vida sobrepõe-se a qualquer outro valor, o que afasta, igualmente, quaisquer teses relativas à falta de previsão orçamentária.

Da mesma forma, não há falar em violação aos princípios da universalidade, da isonomia e da igualdade, na medida em que é dever do Poder Judiciário, quando provocado, verificar a suficiência das medidas públicas tendentes à manutenção da saúde, a fim de garantir, repriso uma vez mais, os direitos previstos na Constituição.

No caso concreto, houve desrespeito da Administração em cumprir os ditames constitucionais/legais, sendo esse o motivo do Judiciário ser provocado a decidir, para fazer cumprir a lei que se alega desrespeitada. Mesmo porque não se está determinando a implementação de uma nova política pública diversa da que já é adotada pelos Entes Federados em casos semelhantes, sendo detentores de verba destinada para esse fim.

Nesse sentido há muito se firmou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, inclusive com base em precedentes derivados de ações ambientais:

EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DEFESA DO MEIO AMBIENTE. IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS. POSSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. INSUFICIÊNCIA ORÇAMENTÁRIA. INVOCAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES
. 1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela
Constituição Federal
, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes.
3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na
Constituição
da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária.
4. Agravo regimental não provido. (STF, 1ª T., RE 658171 AgR / DF, rel. Min. Dias Toffoli, j. em 01/04/2014, DJe 28/04/2014).

Destarte, entendo que o Juízo a quo andou bem ao prolatar a sentença vergastada, haja vista qualquer dos Entes poder ser acionado para a garantia do medicamento ao paciente, não sendo competência exclusiva União, para tanto. Logo, não havendo o que se falar em afastamento do dever do Estado do Pará para o fornecimento dos medicamentos à autora, com exceção do NEOZINE 100mg.

Com relação ao valor das astreintes fixadas pelo juízo
a quo,
correspondente a multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), a cada um dos entes públicos demandados, limitado a R$ 20.000,00 (vinte mil reais), entendo que se mostra razoável e proporcional diante do bem jurídico tutelado: a saúde e a vida.

Neste diapasão, tem-se que diferentemente do argumentado pelo recorrente, tendo em vista a sensibilidade do direito tutelado e as peculiaridades do caso concreto, o prazo e o valor da multa fixada para cumprimento da decisão liminar se mostraram adequado, não merecendo, por conseguinte, qualquer reparo.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DO RECURSO e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para excluir da condenação dos requeridos, o medicamento NEOZINE 100mg, ficando mantida a sentença nos demais termos.

É o voto.

P.R.I.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatório

Belém, 16/07/2024